Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-39.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TELEFONIA – "Sky Livre" – Lícita a descontinuidade do serviço "Sky Livre", ante a alteração do sistema analógico de transmissão de televisão para o digital, nos termos da legislação aplicável - LF 12.485/2011 e DF 8.753/2016 -, , de modo que a interrupção da transmissão analógica dos canais contidos no "Sky Livre" não configura ato ilícito, nem defeito do serviço da parte ré, sendo certo que

Ementa:
TELEFONIA – "Sky Livre" – Lícita a descontinuidade do serviço "Sky Livre", ante a alteração do sistema analógico de transmissão de televisão para o digital, nos termos da legislação aplicável - LF 12.485/2011 e DF 8.753/2016 -, , de modo que a interrupção da transmissão analógica dos canais contidos no "Sky Livre" não configura ato ilícito, nem defeito do serviço da parte ré, sendo certo que não há de se falar em obrigatoriedade de fornecimento do canal digital de forma gratuita, visto que dependente da autorização de cada emissora de canal aberto.
PEDIDOS DECLARATÓRIO, DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Lícita a descontinuidade do serviço "Sky Livre", sem obrigatoriedade de fornecimento do canal digital de forma gratuita, visto que dependente da autorização de cada emissora de canal aberto, ante a alteração do sistema analógico de transmissão de televisão para o digital, nos termos da legislação aplicável - LF 12.485/2011 e DF 8.753/2016 -, de rigor, a rejeição do pedido de manutenção do serviço de transmissão analógica de canais, bem como do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido, bem como rejeição do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, visto que não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré não praticou ato ilícito.
Recurso da parte ré provido e recurso parte autora julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000988-39.2019.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante/apelado
VALTER CALABONE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SKY
SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da parte ré e julgaram prejudicado o recurso da parte
autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-39.2019.8.26.0648 -Voto no
2
VOTO no 36912
Apelação Cível no 1000988-39.2019.8.26.0648
Comarca: Urupês Vara Única
Apelantes/Apelados: Valter Calabone (Justiça Gratuita)
Apelantes/Apelados: Sky Serviços de Banda Larga Ltda
TELEFONIA “Sky Livre” Lícita a descontinuidade do
serviço “Sky Livre”, ante a alteração do sistema analógico
de transmissão de televisão para o digital, nos termos da
legislação aplicável - LF 12.485/2011 e DF 8.753/2016 -, ,
de modo que a interrupção da transmissão analógica dos
canais contidos no “Sky Livre” não configura ato ilícito,
nem defeito do serviço da parte ré, sendo certo que não há
de se falar em obrigatoriedade de fornecimento do canal
digital de forma gratuita, visto que dependente da
autorização de cada emissora de canal aberto.
PEDIDOS DECLARATÓRIO, DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS Lícita a descontinuidade
do
serviço
“Sky
Livre”,
sem
obrigatoriedade
de
fornecimento do canal digital de forma gratuita, visto que
dependente da autorização de cada emissora de canal aberto,
ante a alteração do sistema analógico de transmissão de
televisão para o digital, nos termos da legislação aplicável -
LF 12.485/2011 e DF 8.753/2016 -, de rigor, a rejeição do
pedido de manutenção do serviço de transmissão analógica
de canais, bem como do pedido de condenação da parte ré à
repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma
vez que inexistente pagamento indevido, bem como rejeição
do pedido de condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, visto que não existe obrigação de indenizar,
uma vez que a parte ré não praticou ato ilícito.
Recurso da parte ré provido e recurso parte autora julgado
prejudicado.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 168/173, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 185, acrescenta-se que a presente ação foi
julgada nos seguintes termos: “Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito
com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Considerando que
sucumbiu em maior parte, arcará a parte autora com o pagamento das custas judiciais
e honorários advocatícios da parte ré, que ora arbitro em 10% do valor atribuído à
causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a ressalva prevista no art. 98, §3o, do
CPC, posto que beneficiário da assistência judiciária gratuita (fl. 15). Ficam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-39.2019.8.26.0648 -Voto no
3
partes, desde já, advertidas que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com postulação meramente de caráter infringentes lhes sujeitará
a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova
conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em
havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do
recurso de apelação”.
Apelação da parte autora (fls. 175/179), sustentando
que sofreu dano moral e dano material em razão do ato ilícito praticado pela parte ré.
Apelação da parte ré (fls. 201/207), alegando que: (a)
“conforme exposto, os canais abertos, obrigatórios informados pela referida cláusula
são os que tinham a disponibilidade analógica, por base na Lei do SeAC Lei de no
12.485/2011, em seu artigo 32, caput e inciso I”; (b) “Com a mudança de tecnologia
de transmissão dos canais de analógico para digital determinada pelo Governo
Federal, constituiu-se então alteração substancial das condições de atuação da
empresa Ré, pois, a uma não há dever legal de distribuição, pela Ré, de canais em
tecnologia digital, posto que a distribuição obrigatória disposta no artigo 32, inciso I,
da Lei no 12.485/2011 restringe-se a canais transmitidos em tecnologia
ANALÓGICA e; a duas na Lei do SeAC, ou em qualquer outra norma, não há
previsão legal de que os canais transmitidos em tecnologia digital devam ser cedidos
de forma obrigatória e gratuita pelas geradoras locais de radiodifusão à Ré”; (c) “o
SKY LIVRE adquirido pela Autora é um produto e não um plano de serviço; o Autor
pagou uma única vez o valor pelo produto que lhe permitia ter acesso aos canais
abertos, até então gratuitos, desde que observadas as regras do regulamento do
produto e da legislação vigente”; (d) “conforme restou demonstrado, a saída dos
canais abertos se deu pela mudança de tecnologia determinada pelo Governo Federal
(a Radiodifusão deixou de ser analógica e passou a ser transmitida por sinal digital) e
o consequente tratamento legislativo diferenciado para as duas tecnologias, a saber:
na transmissão analógica das radiodifusoras os canais abertos eram transmitidos de
forma gratuita, porém, com relação a transmissão da radiodifusão digital, a Lei deu a
faculdade às radiodifusoras de negociarem seus canais”; e (e) “resta claro que a
obrigação de disponibilizar os canais abertos tornou-se impossível e, conforme
demonstrado, por ausência completa de culpa por parte da Ré. Antes da mudança da
tecnologia, a funcionalidade de canais abertos do produto SKY LIVRE sempre
esteve em perfeito funcionamento, sendo assim, conforme estabelece o artigo 248 do
Código Civil, a obrigação se resolverá, conforme artigo 248 do CC”.
Os recursos foram processados, com apresentação de
resposta pelas partes apeladas a fls. 190/200 e 213/216.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte: (a) ré apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação improcedente; e (b)
autora, é a reforma da r. sentença, para condenar a ré ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-39.2019.8.26.0648 -Voto no
4
por danos morais e danos materiais.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-39.2019.8.26.0648 -Voto no
5
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. A prestadora de serviço responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários, em razão de defeitos no serviço prestado e de
fatos com relação com os próprios riscos da atividade, em razão do disposto no art.
14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-39.2019.8.26.0648 -Voto no
6
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Lícita a descontinuidade do serviço “Sky Livre”,
ante a alteração do sistema analógico de transmissão de televisão para o digital, nos
termos da legislação aplicável - LF 12.485/2011 e DF 8.753/2016 -, de modo que a
interrupção da transmissão analógica dos canais contidos no “Sky Livre” não
configura ato ilícito, nem defeito do serviço da parte ré, sendo certo que não há de se
falar em obrigatoriedade de fornecimento do canal digital de forma gratuita, visto que
dependente da autorização de cada emissora de canal aberto.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “TELEFONIA Prestação de serviços - Ação de obrigação de fazer c. c.
indenização por dano moral Autora alega que contratou o plano “SKY LIVRE”
de televisão, sem cobrança de anuidade ou mensalidades, para o fornecimento
de canais de TV aberta por tempo ilimitado Sustenta que a ré interrompeu
indevidamente o sinal gratuito de tv aberta e passou a exigir a cobrança de
mensalidade Alteração do sistema analógico para o digital por determinação do
Governo Federal Lei 12.485/2011 - Inexistência de obrigatoriedade de
fornecimento do canal digital de forma gratuita Pretensão ao restabelecimento do
sinal e à condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral
Descabimento Manutenção da improcedência da ação Honorários recursais
Cabimento Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da
causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 Recurso
desprovido, com observação.” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
1001946-48.2019.8.26.0414, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 27.07.2020, o
destaque não consta do original); (b) “Ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos. Relação Consumo. Sky Livre. Interrupção da transmissão de
canais via “sinal digital”. Pretensão de restabelecimento do serviço.
Impossibilidade. Mudança do sistema analógico para digital. Disponibilização
do sinal digital, que agora depende de autorização expressa de cada emissora de
canal aberto, conforme art. 32 da Lei no 12.485/11. Ausência de ato ilícito ou de
falha na prestação do serviço. Danos morais. Inexistência. Mero aborrecimento.
Inversão do resultado e do ônus sucumbencial. Recurso a que se dá provimento.”
(16a Câmara de Direito Privado, Apelação 1002001-47.2019.8.26.0495, rel.
Des. Mauro Conti Machado, j. 22.09.2020, o destaque não consta do original); (c)
“TELEFONIA - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais -
Cerceamento de defesa Inocorrência - Julgamento antecipado da lide - Suficiência da
prova documental - Aplicação do CPC, art. 370 e 355, I Aquisição de equipamento
denominado Sky Livre
Alegada impropriedade na interrupção do sinal
gratuito - Ausente dever de continuidade contratual - Adequação aos ditames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-39.2019.8.26.0648 -Voto no
7
da Lei 12.485/2011 e do Decreto Federal 8.753/2016 que determinou a
descontinuidade do serviço de transmissão analógica
Ação improcedente -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC,
art.
98,
§
3o.”
(37a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
1003124-16.2019.8.26.0484, rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
22.09.2020, o destaque não consta do original); e (d) “PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. Ação de indenização c/c obrigação de fazer. Prestação do serviço
denominado 'Sky Livre'. Canais abertos fornecidos sem qualquer custo que
teriam sido suspensos indevidamente. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte requerente. Descabimento. A preliminar de impugnação à Justiça Gratuita
não comporta acolhimento. Alegações da parte recorrida a esse título são genéricas e
desprovidas de documentação que pudesse infirmar a necessidade da benesse
demonstrada na petição inicial, sobretudo porque a parte autora está sendo
representada por Patrona indicada pelo Convênio OAB/Defensoria Pública. Conjunto
probatório dos autos que afasta a verossimilhança das alegações da parte autora.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese dos autos. Desligamento
de sinal dos canais de TV aberta. Mudança do sistema analógico para digital.
Disponibilização do sinal mediante autorização expressa de cada emissora de
canal aberto, conforme art. 32 da Lei no 12.485/11. Ausência de ato ilícito ou de
falha na prestação do serviço. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Honorários advocatícios majorados para o importe de 20% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso
não
provido.”
(24a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
1004048-28.2019.8.26.0322, rel. Des. Walter Barone, j. 16.07.2020, o destaque não
consta do original)
2.4. Lícita a descontinuidade do serviço “Sky Livre”,
sem obrigatoriedade de fornecimento do canal digital de forma gratuita, visto que
dependente da autorização de cada emissora de canal aberto, ante a alteração do
sistema analógico de transmissão de televisão para o digital, nos termos da legislação
aplicável - LF 12.485/2011 e DF 8.753/2016 -, de rigor, a rejeição do pedido de
manutenção do serviço de transmissão analógica de canais, bem como do pedido de
condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma
vez que inexistente pagamento indevido, bem como rejeição do pedido de
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, visto que não existe
obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré não praticou ato ilícito.
3. Provido o recurso da parte ré, com base no art. 85,
caput, §§ 1o, 2o e 11, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de
verba honorária fixada em 10% do valor da causa, com incidência de correção
monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ), montante este que corresponde
ao proveito econômico do pedido acolhido e que se revela como razoável e
adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da
parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e
importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-39.2019.8.26.0648 -Voto no
8
2o, do CPC/2015, a parte autora arcará com as custas e despesas processuais,
observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária
da gratuidade da justiça.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM.
Juízo sentenciante, o recurso da parte ré deve ser provido, para reformar a r. sentença,
para julgar a ação improcedente, com distribuição dos encargos de sucumbência nos
termos supra especificados, o recurso da parte autora deve ser julgado prejudicado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso da parte ré e julga-se prejudicado o recurso da parte autora.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator